Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelos furtos qualificados; (ii) analisar se estão presentes os elementos caracterizadores da qualificadora do concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos prestados em Juízo, laudos de apreensão e reconhecimento de bens, revelou de forma harmônica e convergente a autoria dos furtos qualificados praticados pelo réu, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. A existência de animus furandi restou evidenciada pela confissão do próprio apelante, que declarou ter subtraído os bens com finalidade econômica.
5. A qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida, pois, embora o corréu tenha sido absolvido, o próprio réu confessou ter agido com auxílio de terceiro, cuja identidade preferiu não revelar, sendo desnecessária a identificação de todos os partícipes para configuração da majorante.
5. A tese defensiva de aplicação da teoria da perda de chance probatória não encontra respaldo nos autos, porquanto não há demonstração de qualquer cerceamento de defesa ou supressão indevida de meios de prova.
6. Sendo mais benéfico ao apelante o critério de 1/6 sobre a pena mínima, aplicado na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser mantida se a adoção do critério de 1/8 resultar prejudicial ao réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV; 71; 59; 44; 77; 33, § 2o, “b” e § 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.577.830/DF.